Tribunal: TJMT
Processo: 1017142-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017142-56.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), LEOMAR DOS SANTOS - CPF: 442.060.381-04 (RECORRENTE), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), Waldir Pereira de Souza (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALDIR PEREIRA DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II E VI DO CP) – PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – VERSÃO SOBRE OS FATOS QUE APONTAM A INTENÇÃO HOMICIDA AO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA LEGÍTIMA DEFESA – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI PARA ANÁLISE DAS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de
ânimus necandi
, quanto ao disparo de arma de fogo contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de LEOMAR DOS SANTOS contra decisão do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara-MT (ação penal código 37412), que o pronunciou como incurso no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Inconformado com o referido
decisum,
em suas razões de recurso pretende a
despronúncia
por ausência de
animus necandi
e por ter agido em legítima defesa, ao argumento, em síntese, que
“...em nenhum momento evidencia-se no conjunto probatório que o acusado teria agido no intuito de ceifar a vida da vítima...”
(pag. 330-PDF).

Nas contrarrazões de pags. 334/340-PDF, o Ministério Público postulou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção a decisão de pronúncia, tal como foi prolatada.

Em juízo de retratação, o magistrado reapreciando a matéria manteve o decreto judicial vergastado, por seus próprios fundamentos (pag. 500-PDF).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR, pugna pelo desprovimento do recurso (pags. 350/351).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recurso aviado pelo apelante pretende desconstituir a decisão de pronúncia editada pelo Juízo de primeiro grau, que remeteu a análise do crime previsto no artigo 121,
§ 2o, II e VI,
o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos seguintes fatos encartados na denúncia:

Consta dos autos que no dia 31/01/2010, por volta das 22h40min., na rua Luiza Malgarezi Dalpiazs, próximo ao barracão de festa da comunidade Parque Kennedy, onde estava ocorrendo um baile, o recorrente, agindo com consciência e vontade de matar, utilizando de uma arma de fogo, tipo revólver calibre 38, cor prata, por motivo fútil, matou a vítima WALDIR PEREIRA DE SOUZA, mediante recurso que impossibilitou sua defesa.

Na ocasião a vítima estava do lado de fora acompanhada de uns amigos, momento em que resolveram deixarem a festa e ao chegar no local onde deixou seu veículo, constatou que na frente dele estava parado um caminhão impedindo a passagem do mesmo. A vítima foi até o caminhão pertencente ao acusado e solicitou a ele para retirar para dar passagem, momento em que o réu sacou da arma deu um tiro na vítima, que foi a óbito.

Por essas razões o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado. Passo à análise do pedido ofertado no presente recurso.

DA DESPRONÚNCIA POR FALTA DE PROVAS

O recorrente sustente legítima defesa e ausência de
animus necandi
na conduta que ceifou a vida da vítima, requerendo a despronúncia.

A respeito do pleito defensivo, das provas coligidas no vertente feito, encartado no caderno processual, ressai a existência de indícios suficientes a não permitir, desde logo, a despronúncia ou absolvição sumária pretendida, impondo-se a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular, nos termos editado na decisão de origem. Vejamos:

Primeiramente, quanto à decisão de pronúncia presente no artigo 413, do Código de Processo Penal, ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, fazem a seguinte observação:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

Ainda, PAULO RANGEL discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518)

A decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambiguidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate.”

“As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.”
(STJ - RESP 485775/DF).

No caso dos autos
, a materialidade delitiva está ancorada no Boletim de Ocorrências (pags. 30-PDF), Fotos do Local do Crime (pags. 31/37-PDF), Certidão de Óbito (pags. 37-PDF), Laudo de Exame de Necropsia (pags. 58/63-PDF.

A respeito da
autoria
, há nos autos indícios suficientes para manter a pronúncia do recorrente, uma vez que, a testemunha SANDRA BAMBIL MARTINS, inquirida em juízo, foi categórica em detalhar a ação criminosa do réu, de que ele teria “trancado” o caminhão da vítima de propósito e quando abriu a porta já desceu armado e disparou contra a vítima, que não teve tempo de reação, argumentos que denotam a sua intenção de tirar a vida da vítima:

“SANDRA: Eu reconheci esse Valdir no mesmo dia ... ele era amigo da cozinheira... a noite tinha festa nesse salão de festa aí... nos fomos pra festa ele tava só com o cavalinho ...daí nos chegou nessa festa na verdade nem sei porque aconteceu alguns dizia que era por causa de mulher ... e ele deu carona pra gente...
aí eu escutei no microfone anunciar que era pra tirar ...esse cara o assassino

o

que matou ele colocou a bunda do caminhão dele trancando a rua pra não conseguir tirar o caminhão só se chamasse ele então acho que é uma coisa premeditada,

colocou de propósito ele nem entrou na festa ele ficou dentro do caminhão
... porque quando anunciou na festa no microfone lá por favor o senhor dono do caminhão tal ...
a menina bateu no vidro dele lá, ele tava dentro do caminhão.

MP: então o réu trancou o carro da vítima?

SANDRA
: é tava trancado... tinha uma menina que tava com a
gente ...ela que bateu no caminhão, eu tava na esquina na verdade....

MP: então quando anunciou na festa lá ... olha o cara do caminhão tal tirar ninguém apareceu?

SANDRA: Ninguém apareceu...
aí bateu no vidro do caminhão, e quando bateu no vidro do caminhão ele já saiu armado... quem viu foi a Aline,
outra menina, porque foi ela... quando ela viu a arma subiu correndo quando ela viu a arma, subiu correndo,
eu falei o que que foi, ela falou vai matar ele aí já deu o disparo...

MP: esse Valdir quando ele viu que o carro dele ficou parado lá trancado, ele começou a xingar o cara do caminhão...

SANDRA: ...a menina falou que não...

MP: ai essa Aline o Valdir tava próximo lá ai ela foi lá bateu no caminhão o cara desceu armado e matou o Valdir?

SANDRA:
Deu um tiro, que eu escutei foi um tiro só... pegou assim no pescoço dele...depois do homicídio falaram que era por causa de mulher...foi o boato da cidade...

MP:
teve luta corporal, briga de porrada?

SANDRA: Não ... eu
não vi, ela não falou ela falou que a hora que ele desceu já desceu com a arma...muito rápido... coisa de segundos que ela subiu correndo teve o tiro...”
(Testemunho de SANDRA em juízo -pag. 345-PDF).

ALINE CRISTINA DA SILVA CAVALCANTE, pessoa que estava com a vítima no momento em que ela foi alvejada por disparo de arma de fogo, embora não tenha sido ouvida em juízo, confirmou as narrativas de SANDRA de que o réu teria descido armado e disparado contra o ofendido,
verbis:

“Que a declarante relata que a vítima foi até a outra carreta que estava na frente e bateu na porta para chamar o motorista que estava dentro para poder tirar a carreta do local e o motorista da carreta já saiu com um revólver prateado na mão e atirou em Waldir, menciona a declarante que o acusado ligou a carreta dele e foi embora (...)”
. (Testemunho de ALINE na Polícia – pag. 39-PDF).

A testemunha de defesa ADEMAR DE SOUZA, ouvida na fase judicial, apresenta versão um pouco diferente da que foi dada pela testemunha SANDRA (também ouvida em juízo), declarando que o ofendido estava alterado e dizia que quebraria o vidro do caminhão e viu a vítima batendo no vidro do veículo do réu, contrariando a versão de SANDRA, porquanto esta disse que a vítima não chegou a bater no vidro mas sim a pessoa de ALINE,
verbis:

“...eu fui pegar minha moto... tinha um caminhão estacionado lá, e subiu um senhor na minha frente um rapaz... disse para mim, se eu sabia de quem era o caminhão se era meu, eu disse não, meu é a moto... ai ele disse “não porque eu vou quebrar o vidro desse caminhão e tirar esse caminhão daqui...
ele veio do lado do motorista xingando e pegou a mão na maçaneta do caminhão e subiu no estribo do caminhão do lado do motorista, bateu no vidro e ele desceu e deu a volta do lado do carona e eu já estava com a chave na ignição da moto...subiu no estribo do caminhão, no que ele subiu no estribo do caminhão ele abriu a porta aí eu já tava com a chave pra ligar a moto eu ouvi um disparo de arma de fogo, quando eu ouvi o disparo eu só tirei a chave da moto e voltei rapidamente pro baile ... eu vi ele caindo... quando foi no outro dia eu vim saber do assunto... tava sim bastante exaltado.
(Testemunho de ADEMAR em juízo - pag. 345-PDF).

O Apelante, em juízo negou a intenção homicida alegando que disparou contra a vítima para se defender porque ela teria entrado dentro do seu caminhão:

“RÉU: eu não desci e dormi...acordei com as pancadas no caminhão...eu tentei sair por um lado não consegui porque ele me atacou... dai eu quis dá partida no caminhão...

MP: quem que entrou?

RÉU: Esse, a vítima...invadiu meu caminhão ele entrou dentro do meu caminhão aí ele afastou, a chave caiu no pé do caminhão eu fui pegar a chave e não consegui achar a chave, aí ele veio entrando, eu falei ele vai me matar aqui dentro do meu próprio caminhão, aí enfiei a mão debaixo do banco achei essa arma eu falei pra ele essa arma eu vou disparar em você, ele falou essa arma não sai mais tiro... ele tornou a entrar quando ele entrou eu disparei... eu não atirei nele... eu não sabia quem era ... ele gritava muito ... tava chutando a porta do lado do caroneiro... eu não quis acertar nele...dai limparam a frente.

MP: o senhor nem chegou a descer pra ver o que tinha acontecido?

RÉU: não, não...

MP: o senhor não chegou a pedir ajuda nada?

RÉU: Não não ... de lá peguei minha moto e fui pro sítio.

MP: Porque o senhor não procurou a polícia pra informar esse fato? O senhor não tava se defendendo?

RÉU: não porque eu ia procurar a polícia se eu tava sendo atacado... eu disparei um tiro em público eu falei a polícia vai atrás de mim... eu quis disparar a arma não pra acertar, quis disparar a arma pra mode ele afastar... eu achei que ele ima me matar...”
(Interrogatório do Réu em juízo - pag. 345-PDF).

Pelos elementos de provas até então colhidos e acima destacados,
não vejo como prosperar o pleito de despronúncia em favor do recorrente
, porquanto,
a provas acima analisadas não confirmam sem sombra de dúvida a legítima defesa ou a falta da intenção homicida por parte do réu
,

porquanto, se de um lado há versão do acusado declarando que o réu teria entrado dentro do carro da vítima e que disparou contra esta por medo, há também versão contrária, de que a vítima nem mesmo foi até ao caminhão e que o réu já desceu atirando,
versões antagônicas que não permite a pretensão defensiva de absolvição por legítima defesa.

Merece observar que, o testemunho de ADEMAR, que estava próximo da vítima e do réu no momento do disparo, não confirma a versão do acusado de que houve discussão entre ofendido e ofensor antes de efetuar o tiro.

No mais, muito embora a testemunha ALINE tenha sido ouvida apenas na fase inquisitiva, suas declarações encontram-se em sintonia com o testemunho de SANDRA, colhido na fase judicial e vem no sentido contrário a versão defensiva, circunstâncias que elimina a pretensão de absolvição por legítima defesa. Ademais, o fato da referida testemunha não ter prestado depoimento em juízo não descarta a possibilidade de ser inquirida perante os jurados, competentes para avaliar as provas.

Nessa situação, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, considerando que há nos autos versão indicativa que aponta a autoria ao recorrente.

A manutenção da decisão de pronúncia significa somente a ausência de efetiva comprovação da súplica defensiva quanto à completa anemia probatória, havendo de merecer um novo olhar em plenário,
ocasião própria para a formulação do pedido de absolvição
nos moldes do presente recurso, pois a fase da pronúncia basta a materialidade e indícios de autoria, o que,
a vista do exposto, ao contrário dos fundamentos da defesa, resta suficiente para levar o acusado a Júri Popular.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)
“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO – ALEGADA A OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA (...) 1)
A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos(...)
”
(N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE
19/02/2020)
.

(TJMT)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –
(...) 1
. Não demonstrado, mediante prova inequívoca, que o Recorrente, policial militar, tenha efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima para defender seu companheiro de trabalho, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri –, em homenagem ao Princípio In Dubio pro Societate, tendo-se em vista que a sentença, nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação; (...)
.”
(N.U 1017299-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

A vista do todo narrado, a manutenção da pronúncia é medida impositiva, não havendo base para o acolhimento da tese defensiva,
porquanto, a questão em debate revela provas que não afasta a intenção homicida nem prova de forma inequívoca a alegada legitima defesa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia e submeter
LEOMAR DOS SANTOS
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020